Tribunal: TJDFT
Processo: 0753872-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR GELSON AURÉLIO MINELLA EM DESFAVOR DE REGINALDO VELOSO LINS FILHO e SUL PAY SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual suspendeu o cumprimento de sentença por um ano, com fundamento no art. 921, III, §1o, do CPC, sob alegação de exaurimento das diligências para localização de bens penhoráveis. 1.1. Nesta sede, o agravante sustenta que não houve esgotamento das diligências, requerendo prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à possibilidade de suspensão da execução antes do esgotamento das diligências de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, §1o, do CPC exige que a suspensão da execução seja precedida de tentativas concretas e exaustivas de localização de bens penhoráveis. A decisão agravada não observou essa exigência, pois ainda remanescem diligências possíveis, como renovação de pesquisas patrimoniais e cooperação com outros juízos.
4. Os documentos constantes nos autos revelam a realização de pesquisa SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram infrutíferas, a pesquisa RENAJUD, a qual encontrou dois veículos em nome do devedor, contudo, um dos veículos foi roubado e o outro veículo possui restrição administrativa. Não foi realizada consulta ERIDF
5. A suspensão prematura compromete a efetividade da tutela executiva e pode ensejar prescrição intercorrente, violando os princípios da razoável duração do processo e da cooperação processual.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece comprometer a suspensão prematura da execução, sem esgotamento das diligências, a efetividade da tutela jurisdicional.
7. Impõe-se o regular prosseguimento da execução, com continuidade das diligências de localização patrimonial, sendo desproporcional a paralisação do feito neste estágio processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: "1. A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC exige a prévia realização de diligências concretas e exaustivas para localização de bens penhoráveis. 2. 2. A suspensão prematura viola os princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo."
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e §1o; 1.019, I e II; 1.017, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701358-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15/05/2025. TJDFT, AI 0701004-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 24/05/2023.